Tribunal: TJMT
Processo: 1019594-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019594-34.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), LOWELIN JOSE BERNARDES - CPF: 728.087.486-04 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA –
TRÁFICO DE DROGAS – “RELAXAMENTO” DO FLAGRANTE –
PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA – PREDICADOS PESSOAIS – POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – PERTINÊNCIA/SUFICIÊNCIA – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – EFEITO SUSPENSIVO AO RSE E PRISÃO PREVENTIVA INJUSTIFICÁVEIS – JULGADO DO TJMT –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

Ao ponderar as condições pessoais do requerido, a possível caracterização do tráfico privilegiado e as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular, não se apresenta justificável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau para, ao final, impor prisão preventiva em situação possível de liberdade processual, mormente de pessoas de outros Estados da Federação, sem qualquer vínculo familiar e social no local do encarceramento.

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(TJMT, Pet no 1005090-28.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PETIÇÃO No 1019594-34.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REQUERENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S):

LOWELIN JOSE BERNARDES

RELATÓRIO

Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo ativo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE N.U
1022577-94.2022.811.0003
), que “relaxou” o flagrante e impôs medidas cautelares alternativas pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual - art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (ID 145042665).

O requerente sustenta que a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal sob assertivas de que o requerido: 1) “
foi flagrado com expressiva quantidade de droga, de altíssimo valor no mercado criminoso e poder de destruição no tecido social, efetuando o seu transporte interestadual, em clara demonstração de ação de crime organizado
”; 2) “
não tem nenhum
vínculo com o distrito da culpa, não tendo residência ou qualquer ligação com a Comarca de Rondonópolis
”.

Pede a concessão para que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao “
Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos PJe no 1022577-94.2022.811.0003, restabelecida a homologação do auto de prisão em flagrante com a sua conversão em custódia preventiva ou decretada a prisão preventiva do requerido
”
(ID 128495176).

O pedido liminar foi indeferido (ID 145193652).

O requerido pugnou pela improcedência (ID
146630659
).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência da pretensão, em parecer assim sintetizado:

“AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – LIMINAR INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA QUANTO AO RELAXAMENTO DO FLAGRANTE, PORQUANTO, AO MENOS NESSE MOMENTO, MOSTRA-SE PROPORCIONAL E ADEQUADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CAUTELAR..”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID
147043181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, em recurso em sentido estrito, tem sido admitido pelo c. STJ e também por este e. Tribunal, na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (STJ, HC no 365.838/RS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017, Cautelar Inominada no 1002576-05.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 23.7.2019).

Dito isso, vejamos.

Em 14.9.2022, o requerido foi preso em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas interestadual (PJE N.U
1022577-94.2022.811.0003).

Na mesma data, às 11h20, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em plantão judicial, homologou o flagrante e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para realização de audiência de custódia, nestes termos:

“[...] O auto de prisão em flagrante obedeceu ao disposto no artigo 302, II, III e IV, do Código de Processo Penal, cumprindo as exigências constitucionais e legais reclamadas no caso, razão pela qual, passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal: [...]

Deste modo, homologo o auto de prisão em flagrante e deixo para realizar audiência de custódia após a distribuição dos autos ao Juízo competente, após o encerramento do plantão judicial.

Consigno ainda que deixo de realizar audiência de custódia em razão de me encontrar presidindo sessão de julgamento atinente a réu preso perante o Tribunal do Júri, autos de no 0006434-10.2012.8.11.0064.

3. Dispositivo.

I – HOMOLOGO o presente flagrante para que produza seus jurídicos efeitos.

II – Encerrado o plantão judicial, remeta-se o presente à 5a Vara Criminal desta Comarca, para que realize audiência de custódia.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – PJE N.U 1022577-94.2022.8.11.0003)

No mesmo dia, às 18h18, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
“relaxou” o flagrante e impôs medidas cautelares alternativas com a seguinte fundamentação:

“[...]
Observa-se que o feito foi distribuído por ocasião do Plantão Judicial semanal, o qual se inicia às 19 horas e encerra-se às 12 horas do dia seguinte, conforme § 1o do art. 2o Provimento n.o 17/2019-CM, de 02 de setembro de 2019.

Nesse sentido, tem-se o presente feito foi distribuído equivocadamente a este Juízo, sobretudo em razão de ter sido remetido antes do término do Plantão Judiciário, qual é competente para análise do feito. [...]

Nessa mesma linha, nos termos da consulta Expediente CIA n. 0708057- 39.2021.8.11.0004, cuja decisão da CGJ-MT segue anexa, cabe ao Magistrado Plantonista a realização da custódia nos feitos distribuídos durante o plantão. [...]

Assim, com devido respeito à decisão de id. 95062010, em consonância com o entendimento exarado pela Corregedoria Geral de Justiça, este Juízo entende que a competência para a realização do ato é do Juízo Plantonista, de forma que reconhece-se a ilegalidade da prisão em flagrante do custodiado, por ausência de realização da audiência de custódia, razão pela qual sua prisão deve ser relaxada.

Posto isso, forte no art. 5o, ‘caput’ e inciso LXV, RELAXA-SE a prisão do flagranteado LOWELIN JOSÉ BERNARDES.

Contudo, valendo-se do poder geral de cautela e com fundamento no artigo 319 do CPP, fixa-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão constar do respectivo alvará de soltura: (a) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca em que reside sem prévia ciência deste juízo; (c) manter o endereço físico e eletrônico atualizado, inclusive contato telefônico, sob pena de ser dado como foragido e o processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP; (d) preencher o formulário com todos os dados pessoais. [...]”
(Aroldo
José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – PJE N.U 1022577-94.2022.8.11.0003)

Pois bem.

No caso, identifica-se o não funcionamento regular da jurisdição criminal na Comarca de Rondonópolis acerca da realização de audiências de custódia durante regime de plantão, notadamente porque prisões em flagrante estão sendo “relaxadas” por não efetivação do ato em prazo regular.

Frise-se que essa situação de anormalidade ocorreu, também, nos seguintes Autos de Prisão em Flagrante: 1023007-46.2022.8.11.0003, 1023006-61.2022.8.11.0003, 1022650-66.2022.8.11.0003 e 1020596-30.2022.8.11.0003 (
www.pje.tjmt.jus.br
), a justificar a apuração pela e. CGJ, visando regularizar as atividades de plantão criminal na Comarca de Rondonópolis, mormente em relação às audiências de custódia, com urgência.

Passa-se à análise da pertinência ou não da reedição da custódia cautelar.

De fato, as apreensões de aproximadamente 35kg (trinta e cinco quilos) de pasta-base de cocaína e 8kg (oito quilos) de cloridrato de cocaína, com alto valor comercial, passível de ser estimado em R$1.000.000,00 (um milhão de reais), segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em: http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218), justifica a constrição preventiva para garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no RHC 150373/MT - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT - 19.11.2021).

Todavia, o requerido é primário, tem endereço certo no Município de Vilhena/RO [Rua Rosalina Marangoni, n. 3290, Bairro Jardim América] e as circunstâncias do suposto tráfico [transporte interestadual em caminhão] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Atente-se que a esta e. Câmara Criminal tem admitido, em casos semelhantes [transporte interestadual de drogas em veículos sem vínculo com organização criminosa], a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, entre as quais a fiança (TJMT,
HC N.U 1010967-41.2020.8.11.0000; 1015162-69.2022.8.11.0000
).

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo e pena mínima de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, quando a causa de diminuição for aplicada em seu redutor máximo [dois terços], por entender que essa “modalidade” apresenta “
contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa
” (HC no 118.533/MS - Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Embora consideráveis as quantidades de drogas apreendidas, ao ponderar as condições pessoais do requerido, a possível caracterização do tráfico privilegiado e as medidas cautelares impostas pelo Juízo singular, não se apresenta justificável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau para, ao final, impor prisão preventiva em situação possível de liberdade processual, mormente de pessoas de outros Estados da Federação, sem qualquer vínculo familiar e social no local do encarceramento.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(Pet no 1005090-28.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 5.6.2019)

Logo, mostra-se
conveniente preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta Medida Cautelar Inominada.

Outrossim,
ENCAMINHE-SE
cópia dos autos à e. CGJ diante das informações prestadas pelos
juízes de Direito Wagner Plaza Machado Junior e Aroldo José Zonta Burgarelli, da 1a e 5a Varas Criminais da Comarca de Rondonópolis, visando a correção funcional do plantão judiciário na respectiva Comarca, com urgência, ao considerar a anormalidade em prejuízo do controle judiciário do tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022